Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. PRAZO. COMUNICAÇÃO TARDIA PELO INSS. VIOLAÇÃO A DIREITO DE SOLICITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, Lei 8.213/91).

2. Após deferimento do auxílio-doença, caso o segurado/beneficiário não se sinta apto para retornar ao trabalho, poderá requerer ao INSS a prorrogação do benefício até 15 dias antes da data de cessação deste (conforme estabelecido pelo INSS com fulcro no art. 78 do Decreto 3.048/99).

3. “( ) 2.Há direito líquido e certo à continuidade do benefício quando a comunicação, pela autarquia ao segurado, da data de cessação, for posterior ao prazo para apresentação do pedido para prorrogação. Precedentes.” (TRF4, AC 5002132-45.2020.4.04.7129, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 02/07/2021). 3.1. Hipótese em que a impetrante/beneficiária já usufruía do auxílio-doença, tendo pleiteado sua prorrogação em 30/8/2021. O pedido de prorrogação foi-lhe deferido, com data de cessação projetada para o dia 29/9/2021. Logo, a data-limite para novo pedido de prorrogação do benefício seria o dia 15/9/2021 (15 dias antes); ocorre que o INSS comunicou a impetrante-beneficiária o deferimento da primeira prorrogação do auxílio-doença por e-mail somente em 22/9/2021, ou seja, sete dias antes da data de cessação deste, o que tornou inviável à impetrante-beneficiária pleitear nova prorrogação do benefício. E disto se extrai violação a direito líquido e certo de solicitação de nova prorrogação (art. 78, §2o do Decreto 3.048/99).

4. Remessa necessária admitida e não provida.